Tribunal: TJMT
Processo: 8013650-98.2014.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8013650-98.2014.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JACINTA CASTREQUINI TERNERO - CPF: 280.317.681-53 (RECORRENTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), PASSAREDO LINHAS AEREAS (RECORRIDO), VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA - CPF: 998.427.341-53 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), SAFETYPAY BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 12.102.128/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A - CNPJ: 00.512.777/0032-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
INEXISTÊNCIA
DE BENS
PENHORÁVEIS
.
DEVER DA PARTE CREDORA
DE ESGOTAR OS MEIOS AO SEU ALCANCE
.
PROCESSO EXTINTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Indeferimento de Diligência.
Quando o
cumprimento de sentença, ou
a

execução de título extrajudicial, já
tramita por
tempo significativo
, o indeferimento de diligência para localização de bens penhoráveis
não
viola

o princípio da efetividade
do processo
,

principalmente
se
o credor não apresenta indícios suficientes da existência de
patrimônio passível de constrição judicial
.
A expedição de ofício
s e outras medidas por parte do juízo
é
providência
excepcional
que tem cabimento
somente
após a comprovação do esgotamento das diligências extrajudiciais cabíveis
às
partes (TJRS Agravo de Instrumento Nº 70076637016, Vigésima Quarta Câmara Cível, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em 25/04/2018). O juiz de primeir
a instânci
a
assim
se
manifestou
quanto a essa questão
:
"
Em razão dos princípios que regem os processos dos Juizados Especiais em busca da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, INDEFIRO o pedido de ID. 169411966, vez que o ato certamente não atingirá o objetivo de satisfazer a execução.
"

2.
Extinção pela não localização de bens do devedor.

Não sendo localizados bens para
penhora, o processo
de execução ou cumprimento de sentença
pode ser extinto, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens, sob pena de extinção
(N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 06/04/2024; N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024; e N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 04/05/2023).
C
abe
à
parte credora
realizar
as diligências necessárias
para a localização e indicação de patrimônio do devedor
, não podendo
transferir essa incumbência
ao Poder Judiciário
. Contudo, p
or
se tratar de uma
decisão
de
conveniência
e
oportunidade
, o
juízo
da causa
pode

deferir

diligê
ncias

quando
verificar
que
isso

não

comprometerá
a
prestação

jurisdicional

ou

inviabilizará

outras

atividades

prioritárias
.

No
presente

caso
,
não

foram

localizados
bens da
parte

devedora
,
em
quase

10
anos
de
tramitação

do

cumprimento
de
sentença
,
justificando
-se

a

extinção
do
processo
.
Fica

ressalvado
, que a

extinção
do
processo
,
nos

termos
do art. 53, § 4º da Lei nº 9.099/95,
não

significa
que a
obrigação
material
foi

satisfeita
,
já
que
o

credor

poderá se utilizar da certidão de crédito para inscrever

os
dados da
parte

devedora

nos

cadastros
de
proteção

ao

crédito
,
bem

como

requerer
novo
cumprimento
de
sentença

ou

execução
,
na

hipótese
de ser
encontrado
, no
futuro
,
patrimônio
disponível
(
artigos
517 e 828 do CPC e no
Enunciado
76 do FONAJE). Na
sentença
, o
juízo
singular consignou
a
seguinte

fundamentação
:
"
No
caso

em

tela
,
não

foram

localizados
bens
penhoráveis
,
incidindo
, pois, no
caso
, a
referida
norma,
impondo
-se,
por

consequênc
ia
,
a

extinção
do
feito
. Assim,
há
que se
extinguir
o
feito
,
vez
que as
tentativas
de
busca
de bens
penhoráveis

restaram

todas

infrutíferas
.
"

2.
Recurso conhecido e
não provido
.

3.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios
,
fixados em
10%
sobre o valor da execução
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso
.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
8013650-98.2014.8.11.0003

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
MARIA JACINTA CASTREQUINI TERNERO

Recorrido:
PASSAREDO LINHAS AEREAS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA JACINTA CASTREQUINI TERNERO,
em
15/05/2015,

requereu
o
cumprimento
de
sentença

em
face d
e

PASSAREDO LINHAS AEREAS,
requerendo
o
pagamento
de R$5.000,00.

Após anos de tramitação
, inclusive com a inclusão e exclusão da GOL LINHAS AEREAS
n
o polo passivo, nenhum bem foi penhorad
o
.

Em 17/09/2024, a
parte

credora

requereu
a
penhora
de
aeronave
da
parte

requerida
e
o

juízo
singular
proferiu

sentença
,
indeferindo
o
pedido

e
extinguindo
o
feito

por

não

terem

sido

localizados

bens
passíveis
de
penhora
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte credora
,

sustentando que: a) é plenamente possível a expedição de ofício para busca de bens; b) a extinção do presente feito fere o Princípio da Efetividade; e c) é viável a penhora da aeronave pelo fato da empresa estar em pleno funcionamento. Requereu o provimento do recurso para que a execução tenha o seu regular trâmite.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 261928415/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025